Tribunal: CARF
Processo: 11080.731566/2017-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carolina Machado Freire Martins
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2023-01-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.731566/2017-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.056 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
LATICÍNIOS CATUPIRY LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 29/02/2012, 06/03/2012, 14/03/2012, 20/03/2012,
30/03/2012
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. CANCELAMENTO PARCIAL.
Tendo em vista que o presente lançamento é acessório ao processo principal, a
multa isolada aplicada sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação
inicialmente
não
homologada,
deve
ser
cancelada
proporcionalmente considerando a reversão parcial no processo que trata da
homologação da declaração de compensação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para que a multa isolada aplicada seja recalculada
proporcionalmente à homologação parcial da compensação correspondente. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
3401-011.053, de 25 de outubro de 2022, prolatado no julgamento do processo
11080.731376/2017-90, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.731566/2017-15
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.056 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731566/2017-15

O presente processo administrativo tem origem em Notificação de Lançamento
lavrado para exigência da imposição de multa isolada de que trata o artigo 74, §17 da Lei no
9.430/1996, calculada à alíquota de 50% (cinquenta por cento) do valor do débito não
homologado.
Intimado, o contribuinte apresentou Impugnação, acolhida em parte pela DRJ. A
ementa do julgado foi consignada nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. APLICAÇÃO.
Nos casos de homologação parcial, será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por
cento) somente sobre a parte do débito objeto de declaração de compensação não
homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário repisando os argumentos
da Impugnação, com fundamento na inexistência de ato ilícito capaz de gerar penalidade.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, dele,
portanto, tomo conhecimento.
Inicialmente, cumpre registrar que o processo relativo ao crédito 10880-
916184/2013-40 é repetitivo (junto com outros 4 processos), integrando o
lote
O3.RS.0821.REP.022
–
cujo
paradigma
é
o
processo
10880.916186/2013-39.
Conforme relatado, trata-se de auto de infração para a exigência de multa
isolada regulamentar, prevista no art. 74, §17, da Lei n° 9.430/96, em
razão de compensações não homologadas.
Nos autos principais, foi dado provimento parcial ao Recurso Voluntário,
para reconhecer os créditos relativos a (i) gastos com frete para transporte
de produtos em elaboração (inacabados) e de insumos entre
estabelecimentos do mesmo contribuinte e (ii) gastos com embalagens de
transporte.
Assim, o valor a ser cobrado nos presentes autos é mera consequência do
que veio a ser definitivamente decidido no processo principal.

Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.056 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731566/2017-15

ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO, CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA E AUSÊNCIA DA CONDUTA
TIPIFICADA EM LEI
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são
disciplinadas pelos arts. 59 a 61 do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o
ato ou julgar a sua legitimidade.
Desse modo, somente serão declarados nulos os atos lavrados ou
proferidos por pessoa incompetente ou do qual resulte inequívoco
cerceamento do direito de defesa à parte. Não é, contudo, o caso dos
autos.
Suscita a Recorrente a nulidade da notificação de lançamento de multa
por falta de motivação:
8. Não há, na autuação em tela, qualquer justificativa ou relatório acerca da
imaginada conduta da RECORRENTE, que ensejasse a configuração de ato
punível. Ora, ao mesmo tempo em que afirma tratar-se de imputação de multa
em razão de não homologação de compensação, não determina qual a suposta
compensação não homologada que ensejaria a aplicação da presente multa.
9. Importante destacar que as compensações não homologadas no processo
administrativo no 10880.916184/2013-40 ainda estão sob análise, não havendo
decisão definitiva sobre os procedimentos lá adotados pela RECORRENTE e,
dessa forma, não resta configurada a conduta prevista para a aplicação da
penalidade em questão.
Mais adiante, ratifica o entendimento:
28. Ora, obviamente não faria sentido cobrar do contribuinte uma penalidade em
estando pendente a análise do fato que ensejaria a multa, devendo, assim,
primeiro haver o trâmite do processo administrativo para, somente após eventual
decisão definitiva desfavorável, haver a aplicação da penalidade.
Nesse ponto, oportunas as razões trazidas pelo i. Conselheiro Relator
Paulo Roberto Duarte Moreira no julgamento que culminou com o
Acórdão no 3201-008.860 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a
Turma Ordinária:
Primeiro porque a declaração de compensação não é simplesmente um pedido
feito pelo contribuinte, a ser submetido à autoridade fiscal. Trata-se,
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.056 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731566/2017-15

efetivamente, de um lançamento por homologação, onde o sujeito passivo apura
o tributo devido, apresenta a declaração e realiza o pagamento por meio de um
crédito que possui junto ao ente tributante. E por ser um lançamento por
homologação, ele estará tacitamente homologado se a autoridade fiscal não
proceder à sua análise no prazo de cinco anos, contado da data da entrega da
declaração, conforme dispõe o § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Vê-se, portanto, que a apresentação de uma declaração de compensação não
pode ser confundida com um mero exercício do direito de petição.
Segundo porque o ato que gerou a aplicação da multa não foi um ato praticado
pela autoridade fiscal, como quer fazer crer a recorrente, mas sim um ato
praticado por ela própria, qual seja, de solicitar a compensação de débitos
tributários em face de créditos que, segundo a fiscalização, não existiam.
Terceiro porque o § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, é mais do que claro
no sentido de que a multa isolada de 50% será aplicada sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, sendo certo que o caso
tratado nos autos se subsome a essa hipótese à perfeição.
Nesse trilhar, não há que se falar em vício de legalidade na aplicação da
multa.
Considerando que no processo administrativo em que se discute a
declaração de compensação foi dado provimento parcial ao Recurso
Voluntário, também voto, neste processo, por dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário para que a multa isolada aplicada seja recalculada
proporcionalmente
à
homologação
parcial
da
compensação
correspondente.

Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.056 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731566/2017-15

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao Recurso Voluntário para que a multa isolada aplicada seja recalculada proporcionalmente à
homologação parcial da compensação correspondente.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 135
DF CARF MF
Original